Tribunal: STF
Processo: HC 219929
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Wanderson Romalio dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 689.422/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, de tráfico de drogas por haver sido flagrado em posse de "01 porção pequena de maconha, 66 ‘petecas' de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 pedra média de substância análoga a cocaína, 02 porções pequenas de substância análoga a cocaína, 01 celular Samsung Galaxy, 17 munições intactas (10 em embalagem lacrada e 07 soltas), 01 revólver, marca Taurus, nº de série CV899218, Reg. 001359822 e o valor de R$ 22,00" (e-STJ fl. 23). O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 19/27). O acórdão foi assim ementado (e-STJ fls. 20/21): 



    […]



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. 



    Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão. 



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. (eDOC 3)



    No STJ, o habeas corpus a ordem foi denegada.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que mais importa:



    “Assim, depreende-se da leitura do decisum combatido, bem como do acórdão vergastado que o confirmou, que a prisão foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, haja vista a referência ao fato de que o paciente responde a outra ação penal pela prática do mesmo delito. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (eDOC 3)



    Na espécie, o paciente, que já respondia a outro processo por tráfico de drogas, foi preso com “66 (sessenta e seis) porções de pasta base de cocaína embaladas para vendas, 01 (uma) porção de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, 01 (um) Revólver, Nº Série cv899218, 17 (dezessete) munições, sendo 10 em embalagem lacrada e 07 soltas, bem como o valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie. (Id. nº 60718678).”



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ademais, apenas a posse da arma ou apenas a posse droga pode não ser o bastante, a depender do caso, para a decretação da prisão preventiva, mas a junção de ambos me parece evidenciar periculosidade do paciente. É um combo, pois, que ostenta fortes indícios de perniciosidade a reclamar a segregação cautelar. 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente